Tribunal: TJPA
Processo: 0806498-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806498-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade proposta pela COSANPA, afastando a cobrança de IPTU e taxa de urbanização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, sociedade de economia mista, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, relativamente ao IPTU incidente sobre bens afetados à atividade de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A COSANPA é sociedade de economia mista com capital majoritariamente público (99,98%), sem fins lucrativos, que presta serviço público essencial de forma exclusiva, conforme previsto na Lei Estadual nº 4.336/1970.

4. A jurisprudência consolidada do STF reconhece a extensão da imunidade recíproca às sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial e exclusivo, desde que sem finalidade lucrativa (ACO 3410/STF).

5. A edição da Lei nº 14.026/2020, ao estabelecer o novo marco legal do saneamento básico, não elimina automaticamente a exclusividade da atividade exercida pela COSANPA, nem afasta sua natureza de serviço público essencial.

6. A inexistência de empresa concorrente em nível estadual e a continuidade da atividade pública prestada pela agravada reforçam a manutenção da imunidade recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial e exclusivo, desde que sem finalidade lucrativa.

2. A superveniência da Lei nº 14.026/2020 não descaracteriza, por si só, a exclusividade e a essencialidade do serviço de saneamento básico, nem afasta a incidência da imunidade tributária sobre imóveis afetados à sua prestação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO 3410, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22.04.2022; TJPA, AgInt no AI nº 0806554-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, j. 01.06.2023
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática de Id. 10933540, a qual negou provimento ao seu Agravo de Instrumento e, assim, manteve inalterado o
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade proposta pela
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
.

Consta na inicial que o Município interpôs agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de préexecutividade nos autos do processo nº 08661962420208140301- 2ª Vara de Execução Fiscal.

Em Decisão, foi conhecido, porém negado provimento ao recurso (Id n° 10933540).

O Município de Belém interpôs recurso de agravo interno, que
não foi conhecido
, em razão de
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação especificada da decisão agravada (Id n° 17280581)
.

Foram opostos embargos de declaração pelo Ente Municipal (Id n° 17567898), os quais foram conhecidos e
providos
, para tornar sem efeito a Decisão Monocrática de Id. 17280581 que não conheceu do Agravo Interno.

Assim, no recurso de agravo interno o agravante sustenta a inexistência de imunidade recíproca aplicável à supramencionada sociedade de economia mista, ao aduzir que a superveniência da Lei Federal nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento) teria extinguido o monopólio estatal na prestação dos serviços de saneamento e, consequentemente, desfigurado o regime jurídico anteriormente aplicável às empresas estatais do setor.

Ademais, argumenta que a imunidade recíproca não deveria ser estendida a sociedades de economia mista com finalidade lucrativa ou que não demonstrem a afetação específica dos imóveis ao serviço público essencial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 12102009.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A insurgência recursal reside na alegada inadequação da aplicação da imunidade recíproca à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, referente ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Verifica-se que a controvérsia se intensifica notadamente após a promulgação da Lei Federal nº 14.026/2020, que teria modificado substancialmente o regime jurídico do setor, admitindo amplamente a concorrência privada e, por conseguinte, descaracterizando a exclusividade e essencialidade do serviço como pressupostos para o reconhecimento da imunidade em comento.

Entretanto, tal argumento não socorre o agravante. Explica-se.

Restou consignado no
decisum
impugnado que o art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, estabelecendo, pois, a imunidade recíproca entre entes federativos.

Dessa forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de interpretação sistemática da norma constitucional, tem estendido tal imunidade às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial e de forma exclusiva, desde que inexistente finalidade lucrativa. Trata-se de precedente consolidado na jurisprudência pátria, cuja aplicação deve ser observada no presente caso.

Nesse ínterim, reitere-se o entendimento pretoriano:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE ESTADO-MEMBRO. IMUNIDADE RECÍPROCA.

1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.

3.
A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos
.

4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022) (
grifo nosso
)

Na hipótese dos presentes autos, a COSANPA é sociedade de economia mista cuja finalidade institucional consiste na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário (art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 4.336/1970), sendo notório que 99,98% do seu capital pertence ao Estado do Pará.

Além disso, constam nos autos elementos probatórios que demonstram a ausência de intuito lucrativo, tal como os sucessivos prejuízos acumulados nos últimos exercícios fiscais, não havendo nos autos qualquer comprovação de destinação dos imóveis a atividades comerciais ou alheias à sua função institucional.

Ademais, a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.026/2020, ao contrário do que afirma o agravante, não tem o condão, por si só, de descaracterizar a natureza do serviço prestado pela COSANPA como público, essencial e, na prática, ainda exclusivo. A mera potencialidade de abertura do mercado à concorrência privada não retira da estatal sua condição fática e jurídica de agente prestador de serviço público essencial.

Nesse sentido, conforme o posicionamento das Turmas de Direito Público, formou-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE MONOPÓLIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150 VI, “A”, DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.026/2020, QUE EXTINGUIU O MONOPÓLIO DO SANEAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL, DADA A INEXISTÊNCIA DE EMPRESA CONCORRENTE EM NÍVEL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à imunidade tributária conferida à Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público em caráter de monopólio. Na decisão recorrida, restou assentado que a regra prevista no artigo 150, VI, “a” da CR/88 se aplica às referidas pessoas jurídicas enquanto perdurar a circunstância da exclusividade.

2. Por outro lado, a superveniência da Lei nº 14.026/2020, que criou o Marco Legal do Saneamento e extinguiu o regime de monopólio do fornecimento de água e esgoto não afasta a imunidade tributária em favor da agravada, considerando-se que é notório ser a referida empresa a principal responsável pelo saneamento em grande parte dos municípios do estado e que não possui concorrente em nível estadual.

3. Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4. Agravo conhecido e desprovido. À unanimidade

(TJPA – Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0806554-82.2022.8.14.0000, Rel. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 01/06/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COSANPA. IPTU E TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, declarando a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução fiscal apenas quanto à taxa de resíduos sólidos. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre os valores extintos, e sustenta que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento) afastaria o regime de imunidade tributária aplicado às empresas estatais do setor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, sociedade de economia mista, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, em relação ao IPTU e à taxa de urbanização incidentes sobre imóveis utilizados na prestação do serviço público de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A COSANPA é sociedade de economia mista criada pela Lei Estadual nº 4.336/70, com objeto social voltado à prestação de serviço público essencial de saneamento básico, atividade de titularidade do Estado e de caráter não concorrencial, o que a enquadra nos parâmetros do art. 150, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.

2.

A imunidade tributária recíproca estende-se às sociedades de economia mista que desempenham atividade pública essencial de forma exclusiva, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ARE 763000-AgR e ARE 905129 AgR), não sendo afastada pela edição da Lei nº 14.026/2020, que não alterou a natureza dos serviços prestados pela COSANPA.

3.

A cobrança de IPTU e taxa de urbanização sobre imóveis afetados à prestação do serviço público pela COSANPA viola a vedação constitucional de tributação recíproca entre entes federativos, sendo correta a extinção parcial da execução fiscal determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 aplica-se às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial e exclusivo, como é o caso da COSANPA.

2.

A edição da Lei nº 14.026/2020 não altera a incidência da imunidade tributária sobre imóveis vinculados à atividade-fim de saneamento básico prestado por sociedade de economia mista.

3.

É nula a cobrança de IPTU e taxa de urbanização incidentes sobre bens públicos afetados à prestação do serviço público por empresa estatal.

(TJPA – Agravo de Instrumento n.º 0816411-84.2024.8.14.0000, Rel. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/04/2025)

Por oportuno, impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Sendo assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025